Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735661-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A AGRAVADO: SERGIO LUIZ CERQUEIRA CARNEIRO, ROSANA CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0773491-08.2025.8.07.0016, proposta por SERGIO LUIZ CERQUEIRA CARNEIRO e ROSANA CAVALCANTE em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245172556 na origem), a d. Magistrada deferiu tutela de urgência, para determinar à agravante que se abstenha da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, firmado com os autores, a partir da parcela vencida em junho de 2025, bem como se abstenha de incluir seus nomes em cadastro de inadimplentes, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em seu agravo de instrumento (ID 75476430), a agravante sustenta que a tutela deferida na origem deve ser revogada, por incompatibilidade com o regime jurídico que norteia a alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei no 9.514/1997. Afirma que, no caso dos autos, o inadimplemento contratual, devidamente constituído com a notificação extrajudicial e o decurso do prazo para purgação da mora, confere ao credor fiduciário o direito potestativo de promover a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome e retomar a sua posse direta, conforme previsão legal contida nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Defende que permitir a suspensão do contrato por meio de medida liminar implicaria em burla ao regime jurídico especial da alienação fiduciária e em violação aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos. Aduz que não restaram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da tutela de urgência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a r. decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum, e revogar a tutela de urgência deferida. Preparo recolhido (ID 75490047). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 75522341, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões, conforme depreende-se das certidões de IDs 76448169 e 76448170. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário verifico que foi proferida sentença (ID 252740782), no dia 09/10/2025, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 16:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora